Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735013-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARILIA BORGES BERNARDES REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por MARILIA BORGES BERNARDES, com pedido de efeito suspensivo para apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento (processo no 0742978-10.2022.8.07.0001) ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Na inicial dos autos principais a autora requer a condenação da ré na obrigação de realizar a plena assistência médica, prestando o serviço de home care, bem como fornecendo os insumos necessários para a manutenção de sua saúde, nos exatos termos da solicitação de atendimento domiciliar, assim como de possíveis alterações ou novas solicitações realizadas pela equipe médica; e no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na quantia de R$20.000,00. Sustenta que é associada do Grupo Executivo de Assistência Patronal – GEAP e participante do Plano de Assistência Médica Hospitalar administrado pelo agravado. Afirma ser pessoa idosa, contando atualmente com 81 anos, sendo portadora de doença grave, diagnosticada com demência mista, com principal componente vascular (hidrocefalia de pressão normal e microangiopatia importante), além de depressão, hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, osteoporose e arritmia cardíaca. Narra que foi internada em 30/10/2022, vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) no Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem. Ressalta que já possui histórico médico de natureza grave que enfatizam o seu quadro clínico, ensejando providências urgentes como forma de minimizar o sofrimento pessoal da autora e de sua família e de maximizar a sua sobrevivência. Contudo, diante do risco de infecção hospitalar, o médico da autora, Dr. Jader Martins da Cunha (CRM/DF No 24022), realizou solicitação de atendimento hospitalar objetivando a prestação do serviço de home care. Aponta que, com base no parecer médico descritivo de seu quadro clínico, foi requerido o pedido junto ao réu gestor do plano de assistência médica hospitalar, havendo recebimento da solicitação com a resposta negativa no sentido de que a autora “não preenche os critérios necessários para adesão ao Programa de Internação Domiciliar com a presença de técnico de enfermagem”. Assevera que a negativa contraria avaliação médica, que é expressa ao afirmar a necessidade de assistência de enfermagem por 24 horas e demais procedimentos médicos e fornecimento de insumos, bem como ignora a necessidade da paciente, que precisa de acompanhamento profissional de técnico de enfermagem diuturnamente dada a gravidade do estado de saúde da autora. A decisão de ID no 142350432 indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da autora. O agravo de instrumento interposto restou provido para reformar a decisão agravada e determinar que a parte agravada autorize e promova o tratamento médico domiciliar (home care) à recorrente (ID no 159537194). Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: a) determinar à ré que forneça à autora tratamento Home Care por 24 horas, com apoio de equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e médica, de maneira escalonada, sem a necessidade de equipe de técnicos de enfermagem em regime de plantão, nos termos indicados no relatório pericial de ID 156322201, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite, por ora, de R$ 50.000,00; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e c) condenar as partes no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes, sendo 20% a cargo da autora, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, e 80% a cargo da ré (ID no 15937194). A parte autora interpôs recurso de apelação no qual requer que o serviço de internação domiciliar (home care) seja prestado nos exatos termos da solicitação realizada pelo médico da apelante, ou seja, com a assistência de enfermagem de 24 horas por dia. Aduz que a assistência de enfermagem de 24 horas por dia é fundamental à manutenção da saúde, da qualidade de vida e da dignidade da Marília, como fez-se provar durante a sua internação realizada no dia 21.03.2023, quando os técnicos de enfermagem a socorreram e auxiliaram. Nesta petição, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que o atendimento domiciliar foi expressamente recomendado pelo médico cardiologista da Autora, Dr. Jader Martins da Cunha, em 03.11.2022, através da solicitação de atenção domiciliar objetivando a prestação do serviço de internação domiciliar (home care), assim como o médico cardiologista Dr. Éber Castro Corrêa. Ressalta que a necessidade do fornecimento do serviço de internação domiciliar com a presença constante de técnicos de enfermagem foi amplamente comprovada através das referidas solicitações médicas, emitidas pelos profissionais que a acompanham a autora e, dessa forma, mais capacitados para direcionar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde. Sustenta que, em que pese o laudo pericial produzido durante a instrução probatória tenha concluído pela desnecessidade do acompanhamento constante da autora por equipe técnica de enfermagem, é o entendimento exarado nos pareceres dos médicos que a acompanham efetivamente que deve prevalecer. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, II, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que condena a pagar alimentos. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, o peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 81 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. No caso em análise, a peticionante é associada do Grupo Executivo de Assistência Patronal – GEAP e participante do Plano de Assistência Médica Hospitalar administrado pelo agravado, conforme carteirinha no 0204 0068 8176 0089. Verifica-se que é portadora de doença grave, diagnosticada com demência mista, com principal componente vascular (hidrocefalia de pressão normal e microangiopatia importante), além de depressão, hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, osteoporose e arritmia cardíaca. Em 30.10.2022, a autora foi internada vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) no Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem. De fato, os exames e laudos médicos juntados aos autos denotam a gravidade do quadro clínico e a urgência na tomada de providências a fim de minimizar o seu sofrimento pessoal e de sua família, além de maximizar a sua sobrevivência. Nesse sentido, a solicitação do serviço de home care foi feita pelo médico da autora em parecer descritivo de seu histórico e quadro atual, considerando, dentre outros fatores, a idade avançada, os inúmeros cuidados ininterruptos de que necessita e o risco de infecção hospitalar. No entanto, no decorrer da instrução processual, foi elaborado laudo pericial que atestou a desnecessidade de equipe técnica de enfermagem em regime de plantão. Ressaltou a perita, ainda, que os cuidados necessários podem ser providos pela família ou por cuidadores: “Tomando por base as escalas e analisando particularmente a gravidade do caso em questão, podemos desse modo, considerar que a periciada se encontra atualmente com necessidade de atendimento domiciliar multiprofissional, com apoio de equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e médica, de maneira escalonada em ambiente domiciliar, sem a necessidade de equipe de técnicos de enfermagem em regime de plantão. Os cuidados fornecidos à paciente podem ser realizados pela família ou cuidadores elencados por esta”. Baseado no laudo pericial produzido, o juízo de primeiro grau chegou à conclusão de que os pedidos iniciais mereciam parcial provimento para determinar o fornecimento de home care para a autora, no entanto, sem a equipe de técnicos de enfermagem em regime de plantão. Assim, apesar dos argumentos da peticionante, a sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 17:37:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador